Tribunal: TJSP
Processo: 2136215-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar o desbloqueio da conta corrente do autor, bem como a restituição dos valores debitados, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 - Insurgência do réu - Descabimento - Descontos efetuados sobre verba de caráter alimentar -Requisitos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar o desbloqueio da conta corrente do autor, bem como a restituição dos valores debitados, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 - Insurgência do réu - Descabimento - Descontos efetuados sobre verba de caráter alimentar -Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Multa diária e limitação - Manutenção - Se o agravante pretende cumprir a determinação, torna-se desnecessária a insurgência em relação às astreintes - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136215-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado RÉGIS EGNALDO DIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136215-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31202
2
Agravo de Instrumento no 2136215-51.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Régis Egnaldo Diana (justiça gratuita)
Juiz: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Comarca: Sertãzinho - 2a Vara Cível
Voto 31202
TUTELA
ANTECIPADA

DESCONTOS
REALIZADOS EM CONTA CORRENTE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para
determinar o desbloqueio da conta corrente do autor,
bem como a restituição dos valores debitados, sob
pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$
10.000,00 - Insurgência do réu - Descabimento -
Descontos efetuados sobre verba de caráter alimentar -
Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos
Multa
diária e limitação - Manutenção - Se o agravante
pretende
cumprir
a
determinação,
torna-se
desnecessária a insurgência em relação às astreintes -
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada às fls. 34/35 que, em ação de
obrigação de fazer c. c. indenização por dano moral1 ajuizada por
Régis Egnaldo Diana em face de Banco do Brasil S/A, deferiu o
pedido de tutela antecipada para "determinar ao Banco do Brasil
SA que, no prazo de 48 horas: 1 - desbloqueie por completo o
acesso do autor, a sua conta bancária; 2 - efetue a devolução de
todos os valores debitados e que não se refiram ao pagamento
dos empréstimos feitos pelo requerente. Caso chegue a notícia
1 Valor da causa: R$ 1.839,57, em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136215-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31202
3
de descumprimento, será aplicada multa diária de R$200,00, a
qual poderá alcançar a quantia máxima de R$10.000,00, podendo,
contudo, ser alterada, caso fique patente a renitência do
requerido em cumprir a presente ordem judicial. Servirá esta
decisão como ofício. ". (sic)
Com pleito de efeito suspensivo, o
agravante requer a reforma da decisão, alegando, em resumo, que a
multa cominada poderá lhe causar prejuízo em caso de
descumprimento do comando judicial e que "o processo não pode
servir como fonte de enriquecimento das partes, não pode servir para
causar injustiças, para causar odiosos enriquecimentos sem causa.
Deve-se evitar que ocorram exageros na aplicação de penalidades e,
principalmente, se evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa
derivada de obrigações acessórias à principal." (sic)
Alega que a multa não obedeceu
qualquer parâmetro legal.
Requer o provimento do recurso para a
reforma da decisão atacada com a consequente cassação da multa
ou sua redução.
Recebido e processado o recurso, sem
a concessão do pedido liminar, determinou-se imediato julgamento em
razão da ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com o
objetivo de ver desbloqueada a conta corrente do autor, além de
indenização por dano moral.
Como o agravante não se insurge em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136215-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31202
4
relação à liminar deferida, propriamente, no que se refere à multa, não
tem qualquer razão.
A multa cominatória tem expressa
previsão legal e a insurgência do agravante não faz qualquer sentido,
uma vez que a mesma somente incidirá em caso de descumprimento
da liminar concedida.
Da análise perfunctória da narrativa da
inicial, verifica-se a presença dos requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil, especialmente porque os descontos em conta
corrente estão sendo efetuados sobre verba de caráter alimentar e o
bloqueio da conta está impedindo o agravante de efetuar saques.
O perigo da demora parece mais do que
evidente, porquanto os descontos, na forma como procedidos, afetam
a própria subsistência do agravado, violando o princípio constitucional
da dignidade humana, isso para não falar que poderia, também em
tese, configurar verdadeiro confisco.
Por
fim,
a
multa
foi
fixada
moderadamente, não necessitando de revisão, porquanto dentro dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator